Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705138-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: ADD Segurança e Serviços Ltda - ME Wikinet Telecomunicações Ltda - ME Agravados Heitor Duprat de Britto Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias ADD Segurança e Serviços Ltda - ME e Wikinet Telecomunicações Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0740658-21.2021.8.07.0001, assim redigida: “Não me parece que haja urgência suficiente para determinar a medida liminarmente. A uma, os problemas do imóvel remontam ao ano de 2017 e, durante esse tempo, a relação se desenvolveu, com a utilização do imóvel, o que revela que, de uma forma ou de outra e a despeito dos defeitos, o imóvel não deixou de ser habitável; a duas, o valor do reajuste é pequeno - pouco mais de R$ 500,00 - e, portanto, seguramente poderá ser suportado pelas autoras - R$ 250,00 para cada uma ou pouco mais - e, mais do que isso, será facilmente recuperável seja diretamente ou por abatimento dos valores futuros em eventual revisão. Assim, não se justifica a restrição do direito sem a oitiva da parte contrária. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Cite-se. Frustrada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Intime-se.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 32850248), em síntese, que figuram na posição de locatários de bem imóvel, sendo que a vigência do contrato de locação teve início no dia 1o de agosto de 2017. Argumentam que no momento da formação da relação jurídica substancial informaram ao locador a existência de defeitos no imóvel locado e que os reparos não foram efetuados pelo locador, tendo ensejado, posteriormente, o custeio, pelos próprios locatários, do valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que não fora posteriormente descontado das prestações referentes aos alugueres. Ademais, afirmam que o locador tem descumprido os termos do negócio jurídico celebrado entre as partes ao exigir a aplicação de reajuste do valor dos alugueres mensais, mesmo diante da existência de defeitos que foram corrigidos pelos próprios locatários, sem que tenha havido o desconto dos aludidos montantes. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantido o valor dos alugueres, inicialmente pactuado, sem a aplicação do reajuste pretendido pelo locador, no valor de R$ 5.714,00 (cinco mil setecentos e quatorze reais), com a admissão de depósito em juízo mensal referente aos respectivos montantes, para a finalidade de obstar os efeitos da mora. Ao final, esperam que o recurso seja provido, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32850252 e Id. 32850250). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação provisória do valor dos alugueres por meio de ação revisional. A ação de revisão ajuizada é admitida desde que, transcorrido prazo superior a 3 (três) anos, não exista consenso, entre as partes que celebraram o negócio jurídico de locação, a respeito do valor dos alugueres, nos termos do art. 19 da Lei no 8.245/1991. Assim, as recorrentes ajuizaram a aludida ação nos moldes do procedimento especial previsto no art. 68, e seguintes, da lei mencionada. No presente caso as locatárias alegam que custearam, com recursos financeiros próprios, a reparação de defeitos constatados no imóvel objeto da locação. A esse respeito afirmam que os gastos com os aludidos reparos somam a quantia aproximada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como que não houve o devido desconto mensal correspondente nos valores dos alugueres convencionados. De fato, diante do exame dos autos observa-se ter havido troca de mensagens por meio de correio eletrônico, ocasião em que as locatárias propuseram ao locador os descontos mensais dos valores relativos gastos com os reparos aludidos (Id. 108921767 e Id. 108921750 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto há, de fato, a possibilidade de concessão de liminar com a fixação do valor dos alugueres, de modo provisório, nos moldes da regra prevista no art. 68, inc. III, alínea "b", da Lei no 8.245/1991. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE LOCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE AÇÕES PERMITIDA. ALUGUERES PROVISÓRIOS. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REEQUILÍBRIO ENTRE CONTRATANTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não há óbice à cumulação da ação renovatória de locação com a ação revisional de cláusula contratual, por haver interligação entre as pretensões, notadamente porque a revisão influencia no ânimo de renovar o contrato locatício. 2. É razoável e equânime manter temporariamente o aluguel correspondente a 80% do valor atual, de forma a aliviar as despesas do locatário durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19, até a prolação da sentença, que avaliará, de forma exauriente, as pretensões de renovação e reajuste da locação. 3. A medida é reversível, pois caso seja julgado improcedente o pedido revisional caberá à parte autora arcar com a integralidade dos alugueres, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 1354148, 07108524120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Em conformidade com o artigo 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, a par dos elementos fornecidos pelas partes, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Verificado que o locatário apresentou laudo de avaliação, elaborado por profissional qualificado, para demonstrar a possível inadequação do valor do aluguel em relação àquele praticado no mercado, é cabível a fixação do aluguel provisório, na forma da Lei. Ademais, em conformidade com o artigo 69, da Lei no 8.245/1991, o aluguel fixado na posterior sentença retroagirá à data da citação, de modo que, eventual diferença apurada, para mais ou para menos, deverá ser quitada pelas partes, com os devidos ajustes monetários.” (Acórdão no 1327647, 07527896520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) A situação descrita revela, portanto, a possibilidade de manutenção momentânea do valor referente aos alugueres. Aliás, a legislação aplicável ao caso possibilita a fixação de valor provisório não inferior a 80% (oitenta por cento) do valor atual. Logo, a manutenção do valor dos alugueres, sem redução, satisfaz, evidentemente, o aludido requisito. Por essa razão as alegações articuladas pelas recorrentes são verossímeis. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a implementação imediata de reajuste do atual valor do aluguel resultará em dano financeiro em desproveito das recorrentes. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para fixar em R$ 5.714,00 (cinco mil setecentos e quatorze reais) o valor provisório dos alugueres, a serem depositados judicialmente nos autos do processo de origem, nas respectivas datas de vencimento, até que ocorra a compensação integral do valor gasto pelas locatárias com os reparos anteriormente aludidos. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator